Tribunal: CARF
Processo: 13001.000063/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13001.000063/2011-69
ACÓRDÃO
2002-009.307 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL ONOFRE BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LIMITE DE ISENÇÃO. DECLARANTE MAIOR QUE 65 ANOS. VERBAS NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O valor excedente da parcela mensal isenta para o declarante maior de 65
anos não pode ser compensada no mês posterior.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso VI
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.307 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000063/2011-69
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento decorrente omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Na descrição dos fatos consta o seguinte:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
*********8.072,33, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de. R$ *************0,00.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte tem o direito de utilizar a dedução mensal de R$ 1.434,59 por ter
mais de 65 anos sobre proventos de pensão ou aposentadoria. Como recebeu
ação judicial do INSS que refere-se a aposentadoria pode utilizar o valor da
parcela mensal restante (já havia utilizado R$ 594,63). Assim: a) Valor total
recebido da ação judicial – R$ 52.195,46 B) Saldo dedutível (isenção maiores de 65
anos):- R$ 839,96 c) Parcela dos honorários proporcional aos rendimentos
tributáveis: R$ 10.226,73 d) Valor tributável líquido: R$ 41.128,77
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
LIMITE DE ISENÇÃO. DECLARANTE MAIOR QUE 65 ANOS. VERBAS NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O valor excedente da parcela mensal isenta para o declarante maior de 65 anos
não pode ser compensada no mês posterior.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso VI Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.307 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000063/2011-69
3
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando, em suma, as
mesas razões que apresentadas na impugnação, conforme bem relatado na decisão recorrida:
(...) afirma que o valor da omissão lançada seria o rendimento isento de
tributação recebido no processo e ainda a parcela isenta do declarante maior de
65 anos e acrescenta que os honorários foram deduzidos proporcionalmente.
Elabora demonstrativo referente aos dados do processo e requer o cancelamento
da notificação e o reconhecimento do direito a restituição pleiteada de R$ 825,22.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese no recurso constar capítulo intitulado de “preliminar”, não há
qualquer alegação de fato ou de direito a título de preliminar a ser apreciado.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
É conhecido o fato de que a dedução das despesas com honorários advocatícios
incidem sobre as verbas tributáveis recebidas na Ação Judicial.
Sendo assim, do valor pago de R$ 10.394,00 a título de honorários, há que se
ponderar sobre o rendimento bruto recebido de R$ 52.195,46.
Por outro lado, está demonstrado mediante os dados do precatório de fls. 22 que
o valor que foi recebido no mês de fevereiro se refere a proventos de
aposentadoria, assim, pelo fato do contribuinte ser maior de 65 anos tem direito à
dedução mensal até o limite legal de R$ 1.434,59.
Entretanto, conforme apontou o fiscal, foi utilizada a parcela isenta aplicada sobre
os proventos que vinham sendo recebidos de modo que foi utilizada
mensalmente a quantia de R$ 594,63. Como o total mensal dedutível é de R$
1.434,59, coube aplicar a dedução da diferença de R$ 839,96.
Ao contrário do que pretende o impugnante, é vedado exercer compensação de
parcela isenta deduzida num mês e passar o excedente para o seguinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.307 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000063/2011-69
4
O contribuinte recebeu o rendimento no mês de fevereiro de 2009, de modo que
a parcela isenta mensal somente é dedutível neste mês.
Esta situação é esclarecida na edição de Perguntas e Respostas:
COMPENSAÇÃO — ISENÇÃO — APOSENTADORIA 260 — Valor inferior à parcela
isenta de rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos recebida em
determinado mês, pode ser compensada com valor superior à parcela isenta
recebida em outro mês?
Não. Caso em um determinado mês o contribuinte maior de 65 anos recebeu
valor inferior à parcela isenta e em outro mês valor superior, não pode compensar
os valores recebidos para se beneficiar na Declaração de Ajuste Anual, pois o
limite de isenção é de até R$ 1.434,59, por mês, no ano-calendário de 2009.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso VI, com redação dada
pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 3o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 –Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39,
inciso XXXIV)
Isso posto, não há reparo a se fazer no lançamento, visto que o total dos
rendimentos a serem oferecidos a tributação é o valor apurado pelo fiscal.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 105
DF CARF MF
Original